Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora (PIRFENIDONA 267 mg ou NINTEDANIBE 150 mg) é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam e não há alternativa de tratamento no âmbito do SUS.
4. Não obstante as conclusões emitidas nos relatórios técnicos do NATJUS/TJDFT, inexiste tratamento alternativo no âmbito do SUS e o medicamento vindicado pela autora oferece a oportunidade de tratamento para melhoria de sua qualidade de vida e atende ao mínimo de dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora.
5. Recurso conhecido e provido.